Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707419-94.2024.8.07.0009 APELANTE: G. L. M., QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: THACYANE LIRA LOPES APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, G. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: THACYANE LIRA LOPES DESPACHO À apelante-ré para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 17 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora